Tribunal: TJSP
Processo: 0012678-23.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Indulto concedido com fulcro no Decreto Presidencial no 12.338/2024 – Recurso ministerial – Acolhimento – Infração disciplinar de natureza grave, consistente no descumprimento das condições impostas no regime aberto (artigo 50, inciso V, da LEP), praticada nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024 – Incidência do

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Indulto concedido com fulcro no Decreto Presidencial no 12.338/2024 – Recurso ministerial – Acolhimento – Infração disciplinar de natureza grave, consistente no descumprimento das condições impostas no regime aberto (artigo 50, inciso V, da LEP), praticada nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024 – Incidência do artigo 6o do Decreto Presidencial – Desnecessidade de homologação da falta grave no mesmo período – Precedentes – Decisão cassada – Recurso provido, pela maioria da E. Turma Julgadora.